Tribunal: TJES
Processo: 5026080-39.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026080-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA TRANSPORTES LTDA. e outros
RECORRIDO: ELIZABETE BELARMINO DOLCI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5026080-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE: NOVA TRANSPORTES LTDA e MARCOS BARBOZA NOVAIS

RECORRIDO: ELIZABETE BELARMINO DOLCI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULO POR ÔNIBUS ENQUANTO ESTE SAÍA DE LOTE LINDEIRO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 216, DO CTB. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO CONDUTOR DE GUIAR O VEÍCULO “[...] COM ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO” (ART. 28, CTB). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de NOVA TRANSPORTES LTDA. e MARCOS BARBOZA NOVAIS, cuja sentença (ID nº “
61660524
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Autora sinalizou sua parada para embarque e desembarque corretamente em local adequado, enquanto o condutor do veículo da Parte Ré (ora Recorrente) agiu de forma negligente ao não respeitar a preferência do fluxo de veículos da via que pretendia ingressar (Rodovia Darly Santos).

Rejeitou, assim, os danos morais da Autora e o contraposto da Ré.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, a Recorrida é quem agiu com negligência ao realizar manobra desconsiderando local de saída de ônibus do terminal (em desprezo aos arts. 28, 29, 34 e 44, do CTB). Igualmente, alega que o semáforo interno do terminal deve ser considerado quanto à regularidade da manobra realizada pelo motorista da Parte Recorrente. Por fim, pugna pelo afastamento do nexo de causalidade no caso dos autos, afastando a responsabilidade da Parte Recorrente, visto que a Recorrida não comprovou fato constitutivo de seu direito. Ademais, pugna pelo acolhimento dos pedidos contrapostos, alegando que não foram apreciados em sentença.

De saída, importa notar que não houve omissão do julgado de origem, mas sim a adoção de tese contrária aos interesses do Recorrente, que torna o acolhimento de sua pretensão incompatível com o mandamento sentencial (desde que tratadas todas as matérias necessárias à solução da lide, por óbvio). Nesse sentido:

“Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão
. No caso, o Tribunal de origem enfrentou a questão central ao aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 504/STJ, referente aos depósitos judiciais, à hipótese dos depósitos compulsórios, rejeitando fundamentadamente os embargos de declaração opostos.” (REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Ré não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados quando no exercício de suas funções.

Os elementos probatórios nos autos, incluindo vídeos e imagens do local do acidente, corroboram que a autora parou seu veículo em local sinalizado como ponto de embarque e desembarque, onde é proibido estacionar, mas permitido realizar breves paradas para embarque e desembarque, conforme indicado pela placa existente no local. Nas imagens captadas na câmera de videomonitoramento do ônibus, embora breve, percebe-se que a autora sinalizou adequadamente sua intenção de parar, utilizando a seta do veículo.

Quanto ao semáforo alegado pela ré como indicador de preferência para a saída do ônibus, restou evidenciado que tal sinalização não regula o trânsito na Rodovia Darly Santos, mas apenas o fluxo de pedestres, ciclistas na ciclovia, e a saída de ônibus do terminal. Esse semáforo está localizado na calçada e não é visível para os veículos que já trafegam na rodovia.

Assim, após ultrapassar o semáforo interno do terminal, é dever do condutor do ônibus respeitar o fluxo da rodovia e garantir a segurança dos veículos que nela transitam, conforme disposto nos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro

[...]

Portanto, era dever do motorista do ônibus observar o trânsito na Rodovia Darly Santos antes de ingressar na via. As provas indicam que o condutor agiu com negligência ao não observar devidamente o fluxo, causando a colisão com o veículo da autora, que realizava manobra sinalizada e parava em local permitido.

[...]

Assim, o montante devido a título de danos materiais deve ser limitado à soma desses valores, totalizando R$ 3.759,00 (três mil setecentos e cinquenta e nove reais). Esse valor reflete os prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

[...]

A empresa ré apresentou pedido contraposto, requerendo o ressarcimento dos danos ao ônibus, no valor de R$ 5.300,00, alegando que a culpa pelo acidente seria exclusivamente da autora.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, as provas apresentadas, incluindo vídeos e imagens, evidenciam que o acidente foi causado pela negligência do motorista da empresa ré, que ingressou na rodovia sem observar o fluxo de veículos. A culpa exclusiva pelo acidente é do condutor do ônibus, afastando qualquer responsabilidade da autora pelos danos alegados no pedido contraposto.

Dessa forma, julga-se improcedente o pedido contraposto apresentado pela ré.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque o motorista possui o de conduzir corretamente e manter o domínio do veículo. Vejamos o que diz o CTB:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29.[...]

§ 2º - Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Nesse contexto, o descumprimento dos deveres de cuidado pelo motorista na condução do veículo atrai sua responsabilidade pelos danos causados à Parte Autora. Registre-se que o fato praticado pelo Recorrente configura a infração positivada no art. 216, do CTB.

Dito de outra forma, o motorista da Parte Recorrente ingressou em via principal, advindo de lote lindeiro

e interceptou a trajetória retilínea e preferencial de veículo da Parte Recorrida, que por ela trafegava, a ofertar a colisão a parte posterior do veículo desta.

Como a imprudência da Parte Recorrente foi a causa do acidente, não há que se falar em dever da Recorrida em indenizá-lo.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de NOVA TRANSPORTES LTDA e MARCOS BARBOZA NOVAIS
.

Condeno as partes recorrentes, integralmente vencidas, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)